Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASTECTOMIA. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENÇA DO PERIGO DA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Os laudos médicos juntados comprovam a extrema necessidade da realização da cirurgia de mastectomia, de biopsia de linfonodo sentinela e de reconstrução imediata da mama da Agravante, sob risco de perda ou deformidade permanente da mama ou, até mesmo, vir a óbito; restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC/2015, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela Agravante das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da Agravante.
3. O direito à saúde é direito social assegurado pela constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da CRFB/1988.
4. Noutro giro, o Distrito Federal, ao alegar que o sistema de regulação deve ser respeitado, viola a garantia do direito à saúde e à vida e, dessa forma, não se propõe a seguir nenhuma proporcionalidade, equidade e eficiência; em tal situação, não há prejuízo aos interesses gerais; ao determinar que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que a agravante permaneça na mesma situação que gerou o ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. A gravidade da situação de saúde da Agravante, comprovada pelos documentos juntados com a inicial, autoriza a concessão da medida antecipatória, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, conforme artigo 3o da Lei no. 12.153/2009.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada e determinar que o DF submeta a agravante à realização de “mastectomia, biopsia de linfonodo sentinela e reconstrução imediata de sua mama”, conforme prescrição do seu médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da Central de Regulação. Sem custas e sem honorários.